Tribunal: TJDFT
Processo: 0706459-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. ECONOMIA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 513, §4o, CPC. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO EXEQUENDO. TERMO FINAL. DESPACHO ORDENADOR DA INTIMAÇÃO. NULIDADE DO ATO INTIMATÓRIO. ATOS ANTERIORES. VALIDADE.

1. Verificando-se que as questões suscitadas no agravo interno estão diretamente relacionadas com a matéria esposada no agravo de instrumento, em observância ao princípio da economia processual, ambos os recursos podem ser julgados simultaneamente.

2. Em sede de cumprimento de sentença, tendo sido proferida decisão declarando a desnecessidade de nova intimação dos executados pelos correios e determinando sua intimação via publicação no DJE, resta preclusa a oportunidade de os executados alegarem nulidade da intimação por DJE, quando se constata que tal alegação foi formulada somente depois de seis meses, e após terem eles peticionado cinco vezes nos autos do feito executivo, sem nada alegarem quanto ao tema.

3. Nos termos do artigo 932 do CPC, é dever do Relator dirigir e ordenar os recursos, assim como não conhecer daqueles que são manifestamente inadmissíveis, como é o caso do recurso que suscita questão acobertada pela preclusão consumativa.

4. Sendo de três anos o prazo prescricional para o credor requerer o cumprimento de sentença concernente a encargos de locação, carece de plausibilidade a alegação de prescrição da pretensão executiva, quando se constata que o pedido de cumprimento de sentença foi formulado dois anos após o trânsito em julgado do acórdão exequendo.

5. A declaração de nulidade da diligência intimatória por inobservância da forma exigida no art. 513, §4o, do CPC, não implica a nulidade do despacho judicial que determinou a intimação.

6. No curso do feito executivo, o atendimento, pelo exequente, da determinação judicial de juntada de planilha atualizada do débito, mediante apresentação de petição acompanhada da referida planilha, não equivale a novo pedido de cumprimento de sentença.

7. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.